Tribunal: TJDFT
Processo: 0724158-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724158-43.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO FASSHEBER CHAGAS, VICTOR FASSHEBER CHAGAS, RAFAEL FASSHEBER CHAGAS AGRAVADO: CONSTRUTINS COMERCIAL E CONSTRUTORA TOCANTINS S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO FASSHEBER CHAGAS, VICTOR FASSHEBER CHAGAS e RAFAEL FASSHEBER CHAGAS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0700761-19.2022.8.07.0011, proposta por CONSTRUTINS COMERCIAL E CONSTRUTORA TOCANTINS S/A em desfavor dos agravantes, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelos agravantes. Nos termos do § 2° do artigo 101 do Código de Processo Civil, (C)onfirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Por conseguinte, tendo em vista a decisão proferida, ID 37816390, onde indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022 às 13:59:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora